Tribunal: TJPA
Processo: 0805979-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805979-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: D. S. L.

REPRESENTANTE: ELINY RACHEL SOARES PEREIRA

AGRAVADO: IVANILDO JOSE LAMEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805979-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
D. S. L.

REPRESENTANTE:
ELINY RACHEL SOARES PEREIRA

AGRAVADO:
IVANILDO JOSE LAMEIRA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADOR

A MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS – ARBITRAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM 01 (HUM) SÁLARIO-MÍNIMO -
PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – VALOR FIXADO AQUÉM DA NECESSIDADE DO AGRAVANTE – MAJORAÇÃO DE 01 (HUM) PARA 1,5 (HUM E MEIO) SÁLARIOS-MÍNIMOS, ALÉM DE PLANO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Decisão agravada que deferiu os alimentos em favor do recorrente em 01 (um) salário-mínimo,

2.

Mérito.

2.1

Necessidade de observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade ao fixar alimentos em favor do agravado.

2.2

Novos encargos assumidos pelo alimentante que
não pode ser utilizado como subterfúgio para se esquivar dos encargos inerentes a paternidade ou ainda minoração do quantum.

2.3

Possibilidade de majoração do quantum. Fortes indícios de capacidade financeira do recorrente, além da comprovação do padrão de vida experimentado pelo infante. Impossibilidade de modificação.

2.4

Recurso conhecido e parcialmente provido,

para majorar os alimentos provisórios fixado pelo Juízo de origem de 01 (um) para 1,5 (um e meio) salários-mínimos vigentes, além de f
ixar também a obrigação mensal do recorrido em arcar com o plano de saúde em favor do menor, nos termos, inclusive, da manifestação do Ministério Público de 1º grau, que de igual modo, assim proferiu parecer em sede de juízo “a quo”.

É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em sessão por videoconferência, Conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805979-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
D. S. L.

REPRESENTANTE:
ELINY RACHEL SOARES PEREIRA

AGRAVADO:
IVANILDO JOSE LAMEIRA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, interposto por
D. S. L.,
devidamente representado por
ELINY RACHEL SOARES PEREIRA
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua, que nos autos da
AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Proc. nº
0806311-23.2022.8.14.0006
), deferiu os alimentos em favor do recorrente em 01 (um) salário-mínimo, tendo como ora agravado
IVANILDO JOSE LAMEIRA SILVA
.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante, inicialmente, o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por alegada impossibilidade de arcar com o pagamento de custas processuais, asseverando ainda que o valor dos alimentos no patamar fixado pelo juízo de origem não se mostra compatível com as suas despesas mensais.

Sustenta que o recorrido ingressou com a ação de oferecimento de alimentos, após as tratativas extrajudiciais que estavam sendo iniciadas, salientando que o mesmo é microempresário no município de Abaetetuba, auferindo renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que seria
motivo suficiente para a revisão dos alimentos

prestados em razão da Decisão proferida pelo Juízo de piso, especialmente quando o valor

pago se mostra insuficiente para suprir as necessidades do alimentando, em observância ao

princípio da proporcionalidade.

Afirma o agravante que a sua representante legal arca mensalmente com
um valor considerado elevado, posto que, além das despesas fixas, a exemplo de aluguel, condomínio, energia, empregada doméstica, escola, ainda existem aquelas variáveis, como alimentação, medicamentos, óculos, vestuário, despesas que a genitora do recorrente é obrigada a manter em razão de necessitar se ausentar de casa para desempenhar atividades laborativas.

Desse modo, pugna pela concessão
da antecipação dos efeitos da tutela recursal, reformando a Decisão

Interlocutória proferida pelo Juízo de piso, a fim de majorar os alimentos provisórios fixados,

inaudita altera pars,
para o patamar de 02 (dois) salários-mínimos e meio.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, em parte, para deferir os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante, e determinando que o recorrido também arque com o plano de saúde em favor do menor, ora agravante, além de 01 (um) salário-mínimo, tal como já deferido na decisão recorrida, até julgamento do mérito recursal (ID 9289486).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 9400623), pugnando o recorrido pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, a fim de majorar os alimentos para 02 (dois) salários-mínimos vigentes (ID 9648298).

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono do ora agravado (ID 10085837), reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que os alimentos, no patamar em que fixados pelo juízo de origem, não supre as suas necessidades, asseverando que o seu genitor possui condições de arcar com valor superior àquele estabelecido, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Como se sabe, os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Nessa esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante em fornecê-los e proporcionalidade (
CC/2002
: art. 1.694, § 1º).

Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

Acerca do tema, segue lição de Dimas Messias de Carvalho:

“O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho. (Direito de Família, 2ª ed. Belo Horizonte; 2009).

Em análise acurada dos autos, observa-se que o agravado, genitor do menor, ao ingressar com a ação de oferecimento de alimentos, requereu, em sede de antecipação de tutela, a fixação dos alimentos em 1 (um) salário-mínimo + plano de saúde, no entanto, o magistrado a quo ao se manifestar sobre o pedido liminar, fixou os alimentos tão somente em 01 salário-mínimo, não se manifestando acerca da oferta do plano de saúde, por exemplo.

Pois bem, ao receber o presente recurso, esta relatora deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal, incluindo também na fixação da obrigação mensal do agravado para com o infante, o plano de saúde, repise-se, conforme ofertado pelo próprio ao ingressar com a demanda de origem.

Ocorre que, em análise mais detida do feito, observa-se a possibilidade de majoração do quantum já fixado. Explico:

Dos documentos juntados, tem-se que as despesas mensais que estão direta ou indiretamente ligadas ao menor, ultrapassam o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a exemplo de escola, atividades recreativas, empregada, aluguel, condomínio, energia, alimentação, lazer, dentre outras.

A genitora do infante percebe mensalmente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de “salário bruto” em seu contracheque (ID 9224063). Já o agravado, possui uma empresa registrada em seu nome, qual seja, a I. J. Lameira Silva, nome fantasia “Spazio Gourmet”, na cidade de Abaetetuba, com capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (ID 9224323), além de atuar como representante comercial naquele município (ID 9224329), o que demonstra a sua capacidade financeira de arcar com montante superior aquele ofertado e acolhido pelo juízo de piso.

Somado a isso, constata-se ainda diversas transferências bancárias realizadas pelo recorrido em favor do menor, através da conta da sua genitora, que variam entre R$ 1.000,00 (um mil reais), R$ 1.367,00 (um mil trezentos e sessenta e sete reais), e até R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 9224443), o que revela, pelo menos até esse momento processual, de análise não exauriente, que a majoração dos alimentos, por certo não irá levá-lo a insolvência ou ainda comprometer a sua subsistência, sendo certo que o melhor interesse do menor deve prevalecer, a fim de não experimentar quaisquer prejuízos com a eventual mudança em sua rotina de cuidados e desenvolvimento.

Ora, por tudo que foi mencionado, por certo o valor dos alimentos a serem custeados pelo recorrido não irão suprir integralmente as despesas do menor, devendo a genitora também contribuir para o seu sustento, o que muito provavelmente já está sendo observado, considerando que ambos possuem responsabilidades a serem compartilhadas,

na medida das necessidades e na proporção de suas possibilidades.

No mais, ao contrair novos encargos, o devedor de alimentos deve levar em conta a dívida alimentar anterior, já que ela é fundamental para satisfazer as necessidades vitais de quem ainda não pode provê-las por si.

Ensina Rolf Madaleno, nesse sentido, que:

"A sobrevivência está entre os fundamentais direitos da pessoa humana e o crédito alimentar é o meio adequado para alcançar os recursos necessários á subsistência de quem não consegue por si só prover sua manutenção pessoal, em razão da idade, doença, incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho. Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito à vida e representam um dever de amparo dos parentes, uns em relação aos outros, para suprir as necessidades e as adversidades da vida daqueles em situação social e econômica desfavorável." ('in' Curso de Direito de Família 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 627).

Dessa forma, aquele que avocou para si novas responsabilidades não poderá utilizá-las como subterfúgio para se esquivar de fornecer a pensão alimentícia, no quantum ideal às necessidades do alimentando, dado a natureza desta prestação.

Assim têm entendido os tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS -
ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Fixados os alimentos, se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. As escolhas pessoais do genitor não acarretam, automaticamente, a redução do percentual destinado à pensão alimentícia de sua primeira filha, sendo certo que a constituição de nova família, com o nascimento de outras duas filhas, não diminui as necessidades da alimentanda e decorrem de decisões tomadas ao longo dos anos, não configurando situação surpresa que caracterize a urgência necessária para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-DF 07000712820188079000 - Segredo de Justiça 0700071-28.2018.8.07.9000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. DESCABIMENTO
. 1. O critério de fixação do quantum da pensão alimentícia é a conjugação do binômio necessidade-possibilidade, a teor do que dispõe o § 1º do artigo 1.694 do Código Civil.
2. A mera alegação de dificuldade financeira ou de constituição de nova família, não é capaz de eximir o genitor do dever de prestar alimentos, uma vez que diante de eventual situação econômica desfavorável deverá redobrar esforços para cumprir o encargo, diante do caráter de essencialidade da aludida verba, a fim de garantir o mínimo existencial do menor
. 3. Prudente a manutenção do valor dos alimentos provisórios, arbitrados em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, até que haja a completa instrução no trâmite processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 00720288820198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/06/2019

Nessa senda, e por tudo já exposto, e em que pese a alegação do agravado de que não possui condições de arcar com os alimentos em patamar superior àquele já fixado, não há, pelo menos nesse momento processual, indicativos de que a majoração irá lhe causar lesão grave e de difícil reparação, especialmente quando se deve levar em consideração o melhor interesse do recorrente.

É o entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - TRINÔMIO - NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - TEORIA DA APARÊNCIA - MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - POSSIBILIDADE -
A fixação de alimentos deve observar as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante, no equilíbrio das condições financeiras de ambas as partes - Diante da falta de comprovação real dos rendimentos do Alimentante, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência, que permite ao julgador utilizar como parâmetro para a fixação do encargo alimentar sinais que denotem a capacidade econômica daquele
. (TJ-MG - AI: 10000210373973002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL- AÇÃO DE ALIMENTOS- MENOR INCAPAZ- ALIMENTOS - INCAPACIDADE FINANCEIRA- - INEXISTÊNCIA- TEORIA DA APARÊNCIA- DECISÃO MANTIDA.

[...]

3.
Diante da falta de comprovação real dos rendimentos do alimentante, impõe-se a aplicação da Teoria da Aparência, que autoriza ao julgador utilizar como parâmetro para a fixação do encargo alimentar quaisquer sinais que denotem a existência de capacidade econômica
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0362.11.008280-1/001, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2015, publicação da sumula em 25/03/2015).” (Negritou-se).

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DO PAI. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.

[...]

-
Há nos autos subsídios para indicar que o alimentante tem condições de pensionar sua filha no patamar fixado, compatível com os sinais exteriores que denotam uma confortável situação econômica, a desafiar a aplicação da teoria da aparência, tese que tem auxiliado quando o padrão de vida ostentado contrasta com a alegação de rentabilidade diminuta, não merecendo amparo a pretensão recursal para efeito de ver reduzido o encargo
.

- Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.084634-9/001, Relator (a): Des.(a) Heloisa Combat, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da sumula em 12/08/2015).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando que
o quantum a título de alimentos provisórios foi fixado aquém das necessidades do ora agravante, recomenda-se ligeira majoração no montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade, de modo que entendo como adequado o valor de 1,5 salários-mínimos vigentes, além do custeio do plano de saúde do menor, tal como se manifestou o Ministério Público nos autos de origem.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- De acordo com o que prevê o § 1º do art. 1.694, e o art. 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele quem irá prestá-los, bem como das necessidades dos alimentandos - Uma vez que o valor dos alimentos provisórios foram fixados em valor aquém das necessidades dos filhos menores, recomenda-se ligeira majoração no montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade
- Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000211990049001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022).” (Negritou-se).

Por fim, destaca-se que, em razão do caráter provisório dos alimentos, o valor arbitrado poderá ser revisto, a qualquer tempo pelo Juízo a quo, com o surgimento de elementos elucidativos do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade existente entre a alimentanda e o alimentante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, discordando vênia da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os alimentos provisórios fixado pelo Juízo de origem de 01 (um) para 1,5 (um e meio) salários-mínimos vigentes, além de fixar também a obrigação mensal do recorrido em arcar com o plano de saúde em favor do menor, nos termos, inclusive, da manifestação do Ministério Público de 1º grau que, de igual modo, assim proferiu parecer em sede de juízo “a quo”.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVERDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora

Belém, 19/10/2022